Tribunal: TJBA
Processo: 0551647-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0551647-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s):

APELADO: JAIR PURIFICACAO DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, INC. VI DO CPC. RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CNJ. BAIXO VALOR NÃO VERIFICADO NO CASO EM TELA. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ NO RESP N.º 1168625/MG. TEMA 1.184 STF. PRECEDENTES TJBA. SÚMULA 106 STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pela autarquia estadual exequente em face da sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual, da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Questão em Discussão:

2.

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante; (ii) analisar falta de interesse processual da autarquia estadual.

III. Razões de Decidir:

3
.
Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, visto que ao considerar uma execução fiscal como de pequeno valor, imprescinde observar os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do REsp. n.º
1168625/MG e já adotados por este E. Tribunal em casos análogos.

4. Assim, à luz de tal entendimento e da competência constitucional dos entes federativos, tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta.

5. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. Verificado valor da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito. 2. Interesse processual do ente municipal. 3. Sentença anulada com remessa dos autos à origem
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0551647-32.2018.8.05.0001
, tendo como apelante, o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
, e apelado,
JAIR PURIFICACAO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento ao apelo, anulando a sentença recorrida e determinando o prosseguimento do feito originário,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E